Tribunal: TJES
Processo: 0035637-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035637-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAUL DA CONCEICAO REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035637-48.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAUL DA CONCEICAO REIS, BARTOLOMEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RAUL DA CONCEIÇÃO REIS
e
BARTOLOMEU DOS SANTOS
em face da r. Sentença de fls. 610/617, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e os condenou pelo crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, impondo
ao réu Raul
a pena d
e 0
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa;
e, ao acusado Bartolomeu

fixou
a pena definitiva de
0
1 (um) ano,
0
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de multa.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o
apelante
Raul requer a sua absolvição, ou, alternativamente, o reconhecimento do sursis processual
.

P
or sua vez, o réu Bartolomeu em seu recurso pugna pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo
provimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a E
dwiges Dias
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(q
uatro
)
anos
no presente caso
.

Desta feita,
nota-se que o delito fora praticado nos anos de 2006 e 2007,
tendo
a denúncia
sido
recebida em 24 de maio de 2018 (fl. 247/247v.), enquanto a sentença foi publicada em 8 de outubro de 2021 (fl. 617).

A
ssim
, constata-se que entre a data dos fatos até a data do recebimento da denúncia houve o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, extrapolando, destarte, o
prazo
prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, do Codex Penal, destacando-se, neste ponto, que os fatos aconteceram e
m data anterior
à alteração ensejada pela Lei nº 12.234/10.

P
ortanto, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública,
cabível a decretação da extinção da punibilidade, em sua modalidade retroativa”.

Ante o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau
, acolho a prescrição
da pretensão punitiva estatal

arguida
pel
a douta
defesa
e

declaro
extinta a punibilidade
de

RAUL DA CONCEIÇÃO REIS
e
BARTOLOMEU DOS SANTOS
, nos termos do
s
artigo
s
107, inciso IV
e artigo
109, inciso V
, todos
do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035637-48.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAUL DA CONCEICAO REIS, BARTOLOMEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
71,
D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
.
1.

Nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(q
uatro
)
anos
no presente caso
. Desta feita,
nota-se que o delito fora praticado nos anos de 2006 e 2007,
tendo
a denúncia
sido
recebida em 24 de maio de 2018 (fl. 247/247v.), enquanto a sentença foi publicada em 8 de outubro de 2021 (fl. 617). A
ssim
, constata-se que entre a data dos fatos até a data do recebimento da denúncia houve o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, extrapolando, destarte, o
prazo
prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, do Codex Penal, destacando-se, neste ponto, que os fatos aconteceram e
m data anterior
à alteração ensejada pela Lei nº 12.234/10.
Portanto,

fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

2
. Prescrição declarada.

Vitória, 11 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.